Tribunal: TJDFT
Processo: 0739737-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0739737-94.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESILDA DA SILVA CEZAR AGRAVADO: INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 51489014) interposto por RESILDA DA SILVA CEZAR contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Décima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos do mandando de segurança impetrado pela agravante em desfavor de INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO, SELEÇÃO E TECNOLOGIA - IBEST, tendo como autoridade coatora o seu Diretor-Presidente, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Pretende a recorrente a reforma da r. decisão para que seja concedida a dilatação do prazo de apresentação dos documentos, previstos no edital, a fim de participar da terceira fase do processo eleitoral destinado à escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal. Contudo, mediante petitório de ID 52241562, o agravado noticia a perda superveniente de objeto do presente recurso, haja vista a realização da aludida eleição, tornando impossível a reinclusão da candidata recorrente nas etapas subsequentes do certame. Por sua vez, a Defensoria Pública do Distrito Federal, a qual patrocina a defesa da recorrente, igualmente manifesta-se pela perda do objeto do agravo de instrumento em epígrafe. Nesse contexto, o pedido formulado no bojo do agravo de instrumento está indubitavelmente prejudicado, tendo em vista a realização da eleição para a qual a recorrente almejava participar com o deferimento do pedido de entrega da documentação devida, não subsistindo ainda interesse recursal no provimento almejado. Por tais fundamentos, com apoio no inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, não conheço do recurso de agravo de instrumento. Intimem-se. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando inserto na Portaria Conjunta 31/2009. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador